Tribunal: TJSP
Processo: 1011783-42.2021.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Ricardo Pessoa de Mello Belli
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
Apelação – Ação de cobrança – Propositura por instituição financeira em face de correspondente bancário – Pretensão ao ressarcimento de quantia transferida à apelada, lojista parceira do banco apelante, que realizou empréstimo a terceiro estelionatário na venda de móveis e recebeu o valor integral da operação – Sentença de rejeição do pedido – Irresignação parcialmente procedente. 1.

Ementa:
Apelação – Ação de cobrança – Propositura por instituição financeira em face de correspondente bancário – Pretensão ao ressarcimento de quantia transferida à apelada, lojista parceira do banco apelante, que realizou empréstimo a terceiro estelionatário na venda de móveis e recebeu o valor integral da operação – Sentença de rejeição do pedido – Irresignação parcialmente procedente. 1. Situação dos autos em que, aprovado o financiamento para aquisição de móveis em favor do delinquente, fez-se a liberação do dinheiro em favor da apelada, então lojista e "correspondente bancária". Apelada que não comprovou ter agido com o devido cuidado na conferência dos documentos apresentados pelo estelionatário, que compareceu presencialmente ao estabelecimento comercial e assinou o contrato de próprio punho. 2. Hipótese dos autos, porém, em que é solidária a responsabilidade civil de ambos os fornecedores litigantes, já que as falhas de serviço de ambos representaram ingrediente fundamental para o êxito da fraude perpetrada pelo terceiro. Banco autor que, com efeito, também contribuiu para o êxito da fraude, ao liberar o produto do mútuo sem verificar a documentação apresentada pelo interessado na compra e no correspondente financiamento. Daí se impor a aplicação da regra do art. 283 do CC, que assegura ao devedor solidário que satisfaz integralmente a dívida o direito de exigir a cota-parte de responsabilidade dos demais. Direito de regresso, portanto, se restringindo à metade do que foi transferido à apelada em razão do empréstimo fraudulento. 3. Consequente reforma da sentença, com a proclamação da procedência parcial da demanda, para condenar a ré ao pagamento de metade do valor reclamado. 4. Repartida igualitariamente a responsabilidade pelas verbas da sucumbência.

Deram parcial provimento à apelação.